Tribunal: TJDFT
Processo: 0735078-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735078-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SIMONE DE LEMOS GAMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais no 0733288-54.2022.8.07.0001 ajuizada por SIMONE DE LEMOS GAMA, deferiu o pedido de tutela de urgência para condenar a ré a autorizar cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica. Em suas razões recursais (ID 40407710), a agravante alega, em suma, que a liminar deve ser revogada, haja vista que, não preenche os requisitos norteadores que justifiquem sua concessão, bem como, não haverá nenhum prejuízo para agravante aguardar o deslinde da demanda. Assevera que os procedimentos requeridos pela agravada não possuem cobertura contratual, pois se tratam de procedimentos estéticos. Aduz que a agravada está em período de carência, bem como a multa diária foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, sendo o valor superior ao valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que a r. decisão agravada seja revogada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa aplicada em caso de descumprimento. Preparo recolhido (ID 40407711). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Eis a r. decisão agravada (ID 137328549 do processo referência): Acolho à emenda e concedo os benefícios da justiça gratuita à autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por SIMONE DE LEMOS GAMA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ao fundamento de que não obtivera a autorização para realização de cirurgia reparadora de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código TUSS: 30101565 x2) conforme solicitado pelo seu médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, especialmente diante da negativa do plano em cobrir os procedimentos médicos solicitados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante da comprovação documental de que a autora ainda sofre diversas dificuldades físicas em razão do excesso de pele, como por exemplo os extensos ferimentos, conforme se comprova pelos laudos de acostados aos autos e justificativa em ID 135679051. Por isso, os procedimentos médicos pretendidos podem lhe proporcionar significativa melhora na saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao 'status quo ante', pois, caso seja proferida sentença de improcedência do pedido da parte, a requerida poderá ser ressarcida dos valores eventualmente despendidos no tratamento da autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que autorize, no prazo de 05 dias, as intervenções cirúrgicas reparadoras pós-gastroplastia (cirurgia bariátrica), bem como o custeio dos respectivos materiais necessários ao complemento do tratamento de obesidade mórbida da parte autora, principalmente os procedimentos de cirurgia reparadora de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código TUSS: 30101565 x2), conforme relatórios de Id no 135679047 e 135679051, assinados pelo médico Dr. Raphael Figueiredo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Ante a urgência, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DA RÉ, A SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO, no seguinte endereço: Quadra 915 – 68A – Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70.390-150, e inclusive para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.(Grifos do original) De início, convém salientar que não se olvida que a questão jurídica relativa a obrigatoriedade dos planos de saúde em custear operações plásticas pós realização de cirurgia bariátrica foi afetada, no bojo do REsp 1.870.834/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, DJe 9/10/2020), para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Importante frisar, ainda, que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). (Grifou-se) No caso concreto, os relatórios médicos acostados aos autos apontam que a agravada, pós-bariátrica, apresenta “avental em região posterior que curso com prejuízo psicológico e dermatites de repetição refratária ao tratamento clínico”, que ela necessita de torsoplastia baixa, e que o “extenso ferimento se justifica oriundo de cicatriz inestética provocada por reação alérgica”. Diante de tal situação, o médico especialista solicitou a realização dos procedimentos de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código TUSS: 30101565 x2), o que fora negado pela agravante(ID 135679051, 135679048 do processo referência). Ao que tudo indica, os procedimentos solicitados visam garantir a saúde física e psicológica da agravada. Não obstante, a urgência de realização dos procedimentos não restou devidamente demonstrada através da prova documental disponível nos autos, sobretudo das declarações do médico assistente da agravada, o que evidencia a probabilidade de provimento do presente recurso. Observa-se que a morosidade na execução dos procedimentos médicos não põe em perigo a vida da agravada. Nessa ordem de ideias, deve-se aguardar o regular trâmite processual com adequada instrução probatória para elucidação dos fatos apresentados, uma vez que a agravada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar alegada urgência de realização dos procedimentos médicos, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC. Merece reparo a decisão concessiva da tutela provisória de urgência que autoriza a realização de procedimento cirúrgico, à míngua de elementos indiciadores da afirmada necessidade urgente da cirurgia reparadora como continuidade do tratamento contra a obesidade. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1626869, 07196964320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. OBESIDADE MÓRBIDA. CONSUMIDORA. CIRURGIA REPARADORA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR OU MIOCUTÂNEO - UNILATERAL E CORREÇÃO CIRÚRGICA DA ASSIMETRIA MAMÁRIA. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1426167, 07078468920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS(...) 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418837, 07376539120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Destaca-se que todas as questões alegadas pelas partes serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.